Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710255-11.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 55282134, p. 1/3), que homologou o acordo firmado entre as partes, extinguindo o feito nos termos dos arts. 771, parágrafo único e 487, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil (CPC), condenando a parte executada ao pagamento das despesas com o leiloeiro, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O magistrado sentenciante deixou de determinar a penhora consignada nos termos da avença, por considerá-la incompatível com a extinção ali implementada, determinando a liberação de quaisquer constrições, inclusive via SERASAJUD. Em suas razões recursais, a instituição bancária alega que os autos versam sobre execução de título extrajudicial deflagrada em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário n. 491.101.275, no valor de R$ 1.258.802,18 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e dois reais e dezoito centavos). Aduz que as partes entabularam acordo com entrada de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), acrescida de 114 (cento e quatorze) prestações mensais e sucessivas de R$ 60.341,78 (sessenta mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos). Alega que as partes pactuaram que o processo deveria ficar suspenso até ulterior adimplemento integral do débito (Cláusula Vigésima – Dos pedidos, alínea “v”), ocorrendo a extinção prematura do feito pelo magistrado de origem, em afronta ao disposto no art. 922 do CPC, notadamente porque a derradeira parcela tem pagamento previsto para 15/06/2033. Afirma que o indeferimento do pedido de expedição de Termo de Penhora aos imóveis descritos na Cláusula 10a também afronta o que restou pactuado livremente entre as partes, não havendo que se falar em óbice ao seu cumprimento pela extinção objurgada, como fundamentado na origem. Acrescenta que o não comparecimento da parte adversa em cartório para tomar conhecimento das penhoras implementadas já caracterizaria inadimplemento da avença, a evidenciar a relevância da medida para a perfectilização do acordo. Ao final, aduz que dois imóveis em discussão – não integrantes da Cláusula 10a prenunciada – devem ser liberados (matrículas n. 104.284 e 103.898), mediante baixa nos registros de hipoteca, consoante já propugnado em petições anteriores. Pugna pela reforma da r. sentença apelada, a fim de que sejam garantidos todos os termos do acordo firmado. Contrarrazões não apresentadas (ID ́s 56531088, 56531369 e 56532020). Preparo regular (ID ́s 55282151 e 55282152). É o relato do necessário. Compulsando os autos, observo que a parte executada interpôs recurso de apelação em embargos à execução (ID 55281767 – proc. n. 0722644-28.2017.8.07.0001), distribuído à egrégia 5a Turma Cível (Ac. 1172356 – rel. Des. Ângelo Passareli), tornando, portanto, referido órgão fracionário preventos, nos termos do art. 81, caput e §1o, do RITJDFT. A propósito: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO ADVINDOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7253/97 - POSSE DO RELATOR EM CARGO ADMINISTRATIVO - REDISTRIBUIÇÃO - PREVENÇÃO DE ÓRGÃO - INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO NOVO RELATOR A TODOS OS FEITOS RELACIONADOS AO MANDADO DE SEGURANÇA - PREVENÇÃO RESTRITA AOS EMBARGOS REDISTRIBUÍDOS.1) No caso de desembargador eleito para cargo de direção do Tribunal, não incide a prevenção em relação a feitos posteriores, haja vista a suspensão da competência conforme o art. 75, § 5o, do RITJDFT. 2) Se a execução havia sido distribuída ao desembargador antes de sua posse, os embargos a ela vinculados devem ser redistribuídos a novo relator, escolhido com base na prevenção do órgão julgador. 3) Determinado o novo relator, este ficará prevento em relação a todos os feitos relacionados aos embargos à execução a ele redistribuídos. Não haverá prevenção em relação aos feitos atrelados ao Mandado de Segurança no 7253/97, do qual surgiram as demais execuções e os embargos a elas correspondentes.” (Acórdão 959966, 20160020075545CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/8/2016, publicado no DJE: 19/8/2016. Pág.: 82/83) (g.n.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PREVENÇÃO DA EGRÉGIA 1a TURMA CÍVEL. RECONHECIMENTO. 1. Verificado que, no feito executivo, foi interposto recurso de apelação, o qual foi examinado pela egrégia 1a Turma Cível, tem-se por caracterizada a prevenção do referido órgão, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. Preliminar de prevenção da egrégia 1a Turma Cível acolhida. Unânime.” (Acórdão 1138282, 20160111095028APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 509/510) (g.n.) Pelo exposto, redistribuam-se os autos à egrégia 5a Turma Cível, mediante compensação regimental. Cumpra-se. Brasília/DF, 07 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator